Tribunal: TJES
Processo: 0006461-82.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006461-82.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO JANUARIO FAGUNDES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ACIDENTE DE TRAJETO. ALEGADA INCAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM SENTIDO DIVERSO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por Leonardo Januário Fagundes contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício acidentário (aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio-doença ou auxílio-acidente), em razão de acidente de trajeto em 2019, que teria ocasionado gonoartrose no joelho direito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o autor se encontra incapacitado, de forma atual e efetiva, para o exercício de suas atividades laborativas, de modo a justificar a concessão de benefício previdenciário por incapacidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A concessão de benefícios previdenciários por incapacidade depende da comprovação de incapacidade laboral, nos termos dos arts. 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91.
4.
O laudo pericial oficial, elaborado por profissional de confiança do juízo, concluiu pela inexistência de incapacidade atual, atestando a preservação da capacidade laborativa do apelante.
5.
O julgador pode afastar o laudo pericial, mas somente diante de provas seguras e robustas em sentido contrário, o que não se verificou, pois os documentos médicos particulares apresentados não possuem a imparcialidade da prova pericial judicial.
6.
Ausente prova inequívoca de incapacidade laboral, não se encontram preenchidos os requisitos para concessão de qualquer benefício por incapacidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
8.
A concessão de benefícios previdenciários por incapacidade exige prova inequívoca de incapacidade laboral atual.
9.
O laudo pericial judicial, elaborado por perito de confiança do juízo, prevalece sobre documentos médicos particulares quando não infirmado por prova robusta em sentido contrário.

10.
Não demonstrada incapacidade atual, é inviável a concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59 e 86; CPC, art. 85, §11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº

0006461-82.2021.8.08.0024

APELANTE: LEONARDO JANUARIO FAGUNDES

APELAD
O
:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

LEONARDO JANUÁRIO FAGUNDES

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que, nos autos da ação movida em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente a pretensão autoral de concessão de benefício por incapacidade de natureza acidentária.

O apelante sustenta, em suma, que a sentença se baseou exclusivamente em um laudo pericial frágil e contraditório, que desconsiderou as demais provas dos autos, como laudos de seu médico assistente e seu histórico clínico. Afirma que o acidente de trajeto sofrido em 2019 resultou em lesões graves em seu joelho direito (gonoartrose), que o incapacitam para sua atividade habitual de promotor de vendas. Pugna, assim, pela reforma da sentença para que lhe seja concedida a aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, o auxílio-doença ou o auxílio-acidente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e adianto que, após a detida análise dos autos, não identifiquei razões para promover a reforma da r. sentença recorrida.

A concessão de benefícios previdenciários por incapacidade, sejam eles o auxílio-doença (art. 59 da Lei nº 8.213/91), a aposentadoria por invalidez (art. 42 da Lei nº 8.213/91) ou o auxílio-acidente (art. 86 da Lei nº 8.213/91), exige a comprovação de um requisito essencial: a efetiva incapacidade (temporária ou permanente, total ou parcial) para o trabalho.

No caso dos autos, a controvérsia cinge-se precisamente à existência ou não de incapacidade laborativa decorrente das sequelas do acidente sofrido pelo apelante.

Para dirimir a questão, foi produzida prova pericial técnica (fls. 101/104 dos autos digitalizados), realizada por perito de confiança do juízo, cuja conclusão foi categórica ao afirmar que o apelante, apesar de ser portador de gonoartrose no joelho direito, mantém sua
capacidade laborativa preservada
.

Embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos presentes nos autos, a prova técnica assume especial relevância em matérias que demandam conhecimento especializado, como é o caso da avaliação da capacidade para o trabalho. Para que seja afastada, é necessário que existam nos autos outros elementos probatórios robustos e seguros que a contradigam de forma inequívoca, o que não ocorre na hipótese. Os laudos e atestados médicos apresentados pelo apelante, embora relevantes para demonstrar seu histórico clínico, refletem a perspectiva de seus médicos assistentes e não possuem a imparcialidade da prova produzida em juízo sob o crivo do contraditório.

Assim, diante da conclusão pericial que atesta a ausência de incapacidade laborativa atual, não se encontram preenchidos os requisitos legais indispensáveis para a concessão do benefício pleiteado.

Por todo o exposto,

CONHEÇO e

NEGO
provimento ao recurso de apelação.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, promovo a majoração dos honorários recursais em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade por ser o apelante beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.